Tribunal: TJMT
Processo: 1025175-09.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025175-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES - CPF: 328.434.021-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTICA SEU FILO EIRELI - ME - CNPJ: 26.473.576/0002-40 (APELADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025175-09.2019.8.11.0041

Apelação nº 1025175-09.2019.8.11.0041

Apelante
: ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES

Apelado
: OTICA SEU FILO EIRELI - ME

3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– VÍCIO DO PRODUTO DEVIDAMENTE REPARADO PELO FORNECEDOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é fato gerador de reparação por danos morais o vício de produto quando o fornecedor realiza o reparo ou viabiliza a troca.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1025175-09.2019.8.11.0041

Apelante
: ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES

Apelado
: OTICA SEU FILO EIRELI - ME

3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES.

Ação:
Ação de Indenização Por Dano Material e Moral, proposta por
ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES
em face de
OTICA SEU FILO EIRELI - ME.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 73465471): afirma que restou

comprovado

nos

autos

que

a autora ficou

mais

de

quatro

meses

sem

fazer

uso

de

seus

óculos,

o que resultou no aumento do grau das lentes, ou seja, sofreu considerável perda da visão em razão da conduta da ré.

Busca a devolução do valor pago pelos óculos e a fixação de indenização por danos morais, porquanto entende que a conduta da requerida ultrapassou o mero aborrecimento e enseja reparação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 73465474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1025175-09.2019.8.11.0041

Apelante
: ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES

Apelado
: OTICA SEU FILO EIRELI - ME

3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES.

Ação:
Ação de Indenização Por Dano Material e Moral, proposta por
ROSA MARIA BARBOSA DAS NEVES
em face de
OTICA SEU FILO EIRELI - ME.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra a autora que no ano de 2016 adquiriu óculos de grau pelo valor de R$225,00 junto a ré.

Alega que após utilizar os óculos pelo período de 07 a 08 meses, a armação quebrou. Sustenta que solicitou a reparação na empresa requerida e que gostaria na cor vermelha, quando a funcionária da ré lhe disse que iria averiguar em todas as lojas a disponibilidade da cor desejada, pedindo, assim, que a autora retornasse a loja em três dias para ver as opções.

Informa que retornou à loja, porém o problema não fora resolvido.

Afirma que não obteve êxito, mesmo após retornado a loja por mais duas vezes, passando por um longo período tentando resolver o problema. Dessa forma, necessitou comprar uma nova armação pelo valor de R$170,00.

Aduz que a ré chegou a oferecer outras armações, no entanto nada comparado com o qual foi oferecida na celebração da venda.

Busca a devolução do valor pago pelos óculos e a fixação de indenização por danos morais, porquanto entende que a conduta da requerida ultrapassou o mero aborrecimento e enseja reparação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar procedente a ação.

Em que pesem as alegações da apelante, não comporta reforma a sentença de improcedência.

Isso porque verifica-se que a ré realizou os reparos solicitados pela autora, com a adaptação da lente na armação escolhida pela cliente, já que a autora não gostou da armação enviada pela garantia, conforme recibo de Id. 73465455, assinado pela apelante.

Desse modo, conclui-se que o vício do produto foi devidamente reparado.

Assim, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração de dano moral.

Isso porque
incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora o vício do produto possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, especialmente se o fornecedor tentou solucionar o problema.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPAROS EM GERADOR REALIZADOS APÓS ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - MERO DISSABOR - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os DANOS MORAIS decorrentes de VÍCIO em PRODUTO que foi reparado não são in re ipsa, portanto dependem da efetiva prova de que o sofrimento suportado extrapolou o MERO ABORRECIMENTO cotidiano.
Tendo o apelante sido vencedor em parte, a condenação na sucumbência proporcional é medida que se impõe.
(TJMT - Apelação 0001033-03.2013.8.11.0094, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

CIVIL COMPRA E VENDA VÍCIO DO PRODUTO GARANTIA FORNECEDOR QUE CONCEDE GARANTIA E NÃO EFETUA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DANO MORAL INOCORRÊNCIA VERBAS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCAS. 1
. O fato de a autora ter sofrido o aborrecimento de ficar sem usar os óculos que adquiriu por falta de adaptação, bem como a frustração de não ver o bem substituído em razão dos vícios apresentados, não justifica a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0007509-41.2011.8.26.0472; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/03/2013; Data de Registro: 12/03/2013)

Desse modo, uma vez não demonstrados os requisitos da reparação civil, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

para manter a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021